Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que a inércia da parte autora na promoção do andamento processual e a ausência de localização do veículo e de citação do apelado, legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
2. Não resta configurado o abandono da causa quando o lapso temporal entre a intimação da parte para o atendimento de comando judicial e a prolação da sentença não se estende por prazo superior a 30 (trinta) dias úteis.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, § 1o, do CPC, se restringe às hipóteses do art. 485, II e III, do já citado diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.